Tribunal: TJSP
Processo: 2253277-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. Paciente condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003. Pedido de anulação do trânsito em julgado da sentença condenatória. Impossibilidade. Paciente que se encontrava preso e, posteriormente, foi-lhe concedida a liberdade provisória a pedido de defensor constituído. Não localização do paciente para

Ementa:
HABEAS CORPUS. Paciente condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003. Pedido de anulação do trânsito em julgado da sentença condenatória. Impossibilidade. Paciente que se encontrava preso e, posteriormente, foi-lhe concedida a liberdade provisória a pedido de defensor constituído. Não localização do paciente para intimação pessoal da sentença condenatória, porque não encontrado no endereço residencial constante dos autos. Advogado constituído cientificado por meio da imprensa oficial. Constrangimento ilegal não caracterizado. Precedentes. Detração do tempo de prisão provisória e remição de tempo de trabalho. Não conhecimento. Trânsito em julgado que impossibilita a detração, com fulcro no art. 387, § 2o, do CPP. Remição da pena por trabalho que deve ser analisado perante o Juiz da Execução competente, sob pena de supressão de instância. Conhecimento parcial do writ, denegada a ordem na parte conhecida. Com recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2253277-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é impetrante
JOSELMA ANSELMO BEZERRA e Paciente EWERTON KEVIN DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte da impetração e, na parte conhecida, denegaram a
ordem. Com recomendação.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253277-15.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 47644
HABEAS CORPUS No 2253277-15.2020.8.26.00000 PD
COMARCA: ITANHAÉM 2a VARA
PACIENTE: EWERTON KEVIN DE OLIVEIRA
HABEAS CORPUS. Paciente condenado como incurso no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e artigo 16, parágrafo
único, inciso IV, da Lei 10.826/2003. Pedido de anulação do
trânsito
em
julgado
da
sentença
condenatória.
Impossibilidade. Paciente que se encontrava preso e,
posteriormente, foi-lhe concedida a liberdade provisória a
pedido de defensor constituído. Não localização do paciente
para intimação pessoal da sentença condenatória, porque
não encontrado no endereço residencial constante dos autos.
Advogado constituído cientificado por meio da imprensa
oficial.
Constrangimento
ilegal
não
caracterizado.
Precedentes. Detração do tempo de prisão provisória e
remição de tempo de trabalho. Não conhecimento. Trânsito
em julgado que impossibilita a detração, com fulcro no art.
387, § 2o, do CPP. Remição da pena por trabalho que deve
ser analisado perante o Juiz da Execução competente, sob
pena de supressão de instância. Conhecimento parcial do
writ, denegada a ordem na parte conhecida. Com
recomendação.
A Dra. Joselma Anselmo Bezerra, Advogada, impetra a presente
ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de
EWERTON KEVIN DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora
o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itanhaém,
que, conforme narra a inicial, “condenou o paciente à pena de 09 anos
e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multas, no valor unitário
mínimo, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei
11.343/06, e artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei
10.826/2003; e para ABSOLVÊ-LO do crime previsto no artigo 157,
parágrafo 2o, incisos I e II do Código Penal, com fulcro no artigo 386,
inciso V, do Código de Processo Penal” (sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253277-15.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta, em resumo, a nulidade da r. sentença condenatória,
por vício na “citação” do acusado, já que não esgotadas todas as vias
de localização possíveis, causando-lhe prejuízo ao exercício do
contraditório e da ampla defesa. Aduz, outrossim, que o paciente
esteve indefeso durante parte da ação penal, vez que o patrono, à
época, atuou de forma negligente. Assevera, mais, que a autoridade a
quo, não procedeu à detração penal (art. 387, § 2o, CPP) quando da
prolação da r. sentença, anotando que o paciente também faz jus a
remição de penas relativa ao período de 23/07/2016 à 21/04/2019,
no qual exerceu trabalho lícito.
Pleiteia, assim, seja declarada a “nulidade absoluta do processo
após sentença, por falta de citação válida no processo n o
0000029-43.2014.8.26.0266 e nos termos do art. 570 do CPP” (sic),
restituindo-se o prazo para que o paciente dela recorra em liberdade,
expedindo-se o alvará de soltura.
O pedido veio instruído com os documentos de fls. 07/09.
Indeferida a liminar (fls. 11) e prestadas as informações de
estilo pela d. Autoridade apontada como coatora (fls. 14/15), que
vieram acompanhadas de cópias do processo (fls. 16/40), a douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da
ordem (fls. 43/47).
É o relatório, em síntese.
Os informes constantes dos autos não permitem a concessão
da ordem.
Com efeito, segundo consta das informações prestadas pela d.
Autoridade
apontada
como
coatora,
oferecida
denúncia
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253277-15.2020.8.26.0000 -Voto no
4
13/01/2014 foi, o paciente foi pessoalmente citado para responder à
ação penal em 24/01/2014, constituiu defensor, que apresentou
defesa preliminar, participou de audiências designadas para
instrução e julgamento, bem como formulou pedido de liberdade
provisória, acolhido em 02/06/2015 (fls. 17/18). Por sentença
proferida em 12/02/2016, o paciente foi condenado como incurso no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e artigo 16, parágrafo único,
inciso IV, da Lei 10.826/03, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e multa de 594 diárias, no valor unitário
mínimo, bem como absolvido da imputação da prática do crime
previsto no artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e II do Código Penal,
com fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal,
concedido o direito de recorrer em liberdade (fls. 29/36). Em
29/03/2016, por se tratar de réu solto, com advogado constituído, foi
publicado no Diário Oficial o teor da r.sentença condenatória (fls. 37),
frustrada, todavia, a tentativa de intimação pessoal do paciente da
r.sentença, motivo pelo qual foi certificado o trânsito em julgado (fls.
38/40) e expedido mandado de prisão.
Nessas condições, considerando que o paciente se encontrava
em liberdade à época da intimação da sentença condenatória e tendo
defensor constituído nos autos (Dr. Roberto Marcos Frati), o qual foi
regularmente intimado do r. decisum pela imprensa oficial, não se
vislumbra qualquer irregularidade processual ocorrida após a
prolação da sentença, que imponha a necessidade de reabertura do
prazo para recorrer.
Realmente, em se tratando de réu solto à época da sentença
condenatória, como no caso, bastou a regular intimação do com
defensor constituído (fls. 37), para conferir regularidade à certificação
do trânsito em julgado, na forma do que dispôs o artigo 392, inciso II,
do Código de Processo Penal, desnecessária, portanto, a realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253277-15.2020.8.26.0000 -Voto no
5
diligências para localização do sentenciado na época.
Nesse sentido:
“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
INTIMAÇÃO
PESSOAL.
RÉU
SOLTO.
ADVOGADA
CONSTITUÍDA DEVIDAMENTE INTIMADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 392, inciso II, do Código de
Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a
intimação do defensor constituído a respeito da sentença
condenatória. E no caso concreto, ainda que desnecessário,
tentou-se intimar o acusado pessoalmente, mas ele não foi
encontrado, tendo se procedido à intimação por edital.
2. Recurso a que se nega provimento.” (RHC 55888/PE,
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 19/03/2015, grifei).
"PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
RÉU
SOLTO.
INTIMAÇÃO
DO
ADVOGADO. INTIMAÇÃO POR EDITAL DO ACUSADO. DESNECESSIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. "Ambas as Turmas que compõem a 3a Seção deste
Sodalício firmaram a compreensão de que, em se tratando de réu
solto, é suficiente a intimação de seu advogado acerca da
sentença condenatória, procedimento que garante a observância
dos princípios da ampla defesa e do contraditório" (AgRg nos
EDcl no HC 412.098/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, DJe 11/10/2017).
2. Sendo, no caso de réu solto, prescindível a intimação
pessoal do acusado, tem-se como inexigível a sua intimação por
edital, bastando para convalidação do ato a intimação do
advogado constituído.
3. No caso em exame, "a despeito de terem sido intimados
via imprensa oficial do édito condenatório aos 08 de fevereiro
de 2017 (fls.568), os nobres causídicos constituídos somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253277-15.2020.8.26.0000 -Voto no
6
apresentaram Recurso de Apelação em 15 de fevereiro do mesmo
ano (fls. 569). Ante a extemporaneidade da manifestação, a
ilustre Magistrada a quo negou seguimento ao apelo e
determinou a certificação do trânsito em julgado da r.
sentença, com a conseqüente expedição de mandado de prisão em
desfavor de Genivaldo Felix."
4. Recurso ordinário desprovido." (STJ, RHC no 89.809/SP,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.11.17, grifei).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. ATO DO REPRESENTANTE
LEGAL QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. INTIMAÇÃO DO RÉU
SOLTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUFICIENTE A INTIMAÇÃO DO
DEFENSOR CONSTITUÍDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no
sentido de ser suficiente a intimação da sentença condenatória
ao advogado constituído, no caso de réu solto, nos termos do
art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal CPP.
2. No caso dos autos, o recorrente estava solto e houve
a intimação dos defensores constituídos para ciência da
sentença condenatória, não havendo falar em nulidade processual.
3. Doutrina e jurisprudência são uniformes em afirmar
que a representação prescinde de qualquer formalidade, sendo
suficiente a demonstração do interesse da vítima em autorizar
a persecução criminal (AgRg no REsp 1687470/SC, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 1o/9/2020).
4. Agravo Regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC
580146/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 03/11/2020 - grifei).
Não é outro, ainda, o entendimento desta E. Corte Bandeirante:
“HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. Desnecessidade de
intimação pessoal do réu solto, que constituiu defensor, o
qual foi devidamente intimado pela imprensa oficial. Artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253277-15.2020.8.26.0000 -Voto no
7
392, II, do Código de Processo Penal. Inexistência de
teratologia ou flagrante ilegalidade na fixação do regime
inicial semiaberto com fundamento na reincidência específica.
Constrangimento ilegal não verificado. ORDEM DENEGADA.” (HC no
2019344-35.2020.8.26.0000, Rel. Des. Camargo Aranha Filho, j.
10/03/2020).
“Habeas corpus. Alegada nulidade da certificação do
trânsito em julgado da condenação. Inocorrência. Nos termos do
art. 392, II, do CPP, quando o réu está solto, basta a
intimação de seu defensor acerca da sentença condenatória.
Jurisprudência dos Tribunais Superiores. Neste caso, foi
tentada a intimação pessoal do paciente, mas ele não foi
localizado. Pedidos de soltura e de anulação do trânsito em
julgado que não comportam acolhimento. Paciente com suspeita
de ter contraído o COVID-19. Informação de que ele permaneceu
em
isolamento
no
estabelecimento
prisional,
recebeu
atendimento e teve alta médica por não apresentar mais
sintomas
da
doença.
Ordem
denegada.”
(HC
no
2064341-06.2020.8.26.0000,
Rel.
Des.
Diniz
Fernando,
j.
06/05/2020).
Precisas, sobre o tema, também, as considerações do parecer
da douta Procuradoria de Justiça, ora transcrito, parcialmente, para
se tornar parte integrante deste:
“Conforme se extrai dos autos e das informações prestadas,
durante toda tramitação dos autos, o paciente esteve acompanhado de
advogado que foi intimado da r.sentença.
E, aqui, oportuno mencionar que a opção do defensor por não
recorrer não demonstra desídia ou falha técnica, uma vez que o
advogado não está obrigado a apelar da sentença condenatória, tendo
em vista o princípio da voluntariedade dos recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253277-15.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Falta razão ao Impetrante ao sustentar que a defesa técnica se
mostrou deficitária a ponto de macular a relação processual.
O paciente esteve assistido por advogado e o processo
transcorreu normalmente, sem qualquer intercorrência que pudesse
comprometer o direito de defesa. O simples fato do causídico ter
deixado de apresentar apelação não traduz um quadro de ausência de
defesa técnica que pudesse justificar a devolução do prazo recursal.
Deve-se considerar que o profissional, dotado de conhecimentos
técnicos, avaliou o cenário sob as visões penal e processual penal e
decidiu pelo não exercício do direito de recorrer, o que se insere dentro
dos poderes inerentes ao exercício da advocacia.
(...)
Também, reforça-se o fato de que houve a tentativa de intimação
de Ewerton, ainda que solto e, esta, restou negativa, ante a não
localização do sentenciado no endereço que ele mesmo forneceu ao
Juízo.
Na verdade, o quadro demonstra descaso com a Justiça, não
podendo se beneficiar Ewerton da própria torpeza.
Assim, ocorrido o trânsito em julgado da decisão, não há como
acolher o pedido da Impetrante e, a consequência lógica, é a imediata
execução do julgado, com a expedição de mandado de prisão contra a
paciente para o início do cumprimento da pena.” (fls. 46/47).
No mais, não conheço da impetração, no que se refere à
pretensão de detração do tempo de prisão provisória e de remição de
dias trabalhados, eis que, como também ponderado pela douta
Procuradoria Geral de Justiça, “... ocorrido o trânsito em julgado da
decisão, não há como acolher o pedido do Impetrante e, a
consequência lógica, é a imediata execução do julgado, com a
expedição de mandado de prisão contra Ewerton Kevin para o início do
cumprimento da pena. Com relação ao pedido de remição da pena do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253277-15.2020.8.26.0000 -Voto no
9
paciente, tendo em vista dias trabalhados, cumpre mencionar que tal
pleito deve ser efetuado perante o Juiz da Execução competente para
analisar o assunto, conforme artigos 126 e ss da LEP.” (fl. 45).
Por fim, analisando os dados que constam no sistema SIVEC, é
possível verificar que o ora paciente ostenta mais de um registro,
talvez três, com ligeiras divergências na grafia no nome de sua
genitora, com números de RGs diversos (RG no 43.189.274, RG no
61.924.609 e RG no 71.610.835); no último consta na Folha de
Antecedentes a anotação de cumprimento de mandado de prisão
expedido nos autos de origem (29/2014 2a V. Com. Itanhaém) em
29/03/2020. Necessário, nesse contexto, que se constate se o
paciente está ou não preso, regularizando-se a situação carcerária, se
o caso, expedindo-se, com urgência, a guia de recolhimento
definitiva.
À luz do exposto, conheço em parte da impetração e, na parte
conhecida, denega-se a ordem. Com recomendação.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)